Tribunal: TRF3
Processo: 5001405-18.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
962/1327)

5001405-18.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001405-18.2024.4.03.6113

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JHEFFERSON DE SA MAIORAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de suposta deficiência da prova pericial e, no mérito, a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; e (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois foi realizada perícia judicial por profissional de confiança do Juízo, com descrição do histórico clínico, exame físico, análise da documentação médica e respostas aos quesitos formulados, atendendo aos requisitos processuais.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais, desacompanhada de fundamento técnico idôneo, não justifica a realização de nova perícia, complementação do laudo ou formulação de quesitos suplementares.

Não se exige que o perito possua especialização específica na enfermidade alegada, bastando habilitação técnica para a realização da perícia médica.

O laudo pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, registrando que o autor apresenta apenas discreta perda auditiva, controlada com uso de aparelho auditivo, sem repercussão na capacidade para o exercício de suas atividades laborais.

Os documentos médicos particulares juntados aos autos apenas indicam a existência de perda auditiva, sem comprovar incapacidade para o trabalho ou necessidade de afastamento laboral, sendo insuficientes para afastar a conclusão da perícia judicial.

A presença de doença não se confunde com incapacidade laboral, sendo indispensável a demonstração de repercussão funcional que impeça ou reduza a aptidão para o trabalho.

Inexistente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, não se configuram os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

Também não se verifica direito ao auxílio-acidente, pois não foi demonstrada redução da capacidade laboral decorrente de sequela de acidente com repercussão no desempenho da atividade exercida à época do sinistro.IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitar a matéria preliminar e Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial completa, elaborada por profissional habilitado e contendo análise clínica e documental, afasta alegação de cerceamento de defesa por insuficiência da prova técnica.

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laboral, não bastando a mera existência de doença.

O auxílio-acidente depende da demonstração de sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001405-18.2024.4.03.6113

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JHEFFERSON DE SA MAIORAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a parte autora suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, alegando deficiência na produção da prova pericial.

No mérito, sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais para a obtenção dos benefícios pleiteados, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença.

Sem apresentação de contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Preliminar - Cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante o disposto no artigo 443, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), a incapacidade laborativa deve ser aferida por meio de prova documental e laudo pericial.

No caso em apreço, nos termos do artigo 370 do CPC, foi produzida prova pericial com o objetivo de apurar a existência de eventual incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

O laudo foi elaborado por perito de confiança do Juízo, contendo histórico das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e registros complementares apresentados, além de respostas aos quesitos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Assim, não configurada a alegada ilegalidade na decisão recorrida, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se desnecessária a complementação da perícia.

A mera discordância com as conclusões periciais, desacompanhada de justificativa técnica plausível, não constitui motivo suficiente para nova perícia, tampouco para formulação de quesitos suplementares ou outras diligências.

Ademais, o perito nomeado possui habilitação técnica para realizar a avaliação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigível especialização específica para diagnóstico das moléstias ou para o ato pericial.

Nesse sentido, é entendimento consolidado de que não se exige a nomeação de especialista para cada enfermidade alegada. Confira-se: TRF 3a Região, Processo n. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 de 05/11/2009, p. 1.211.

Mérito

Discute-se o direito da parte autora ao recebimento de benefício por incapacidade.

A cobertura do evento "incapacidade para o trabalho" é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II, da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, inciso I, da Constituição Federal (CF/1988), cuja redação atual é dada pela Emenda Constitucional n. 103, publicada em 13/11/2019 (EC n. 103/2019):

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada (...)"

Já a Lei n. 8.213/1991, aplicando o princípio da distributividade (artigo 194, parágrafo único, III, da CF/1988), estabelece as condições para a concessão desse tipo de benefício.

A aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019), é devida ao segurado que for considerado permanentemente incapaz para o exercício de quaisquer atividades laborativas, não sendo possível a reabilitação em outra profissão.

Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto perdurar esta condição.

Por sua vez, o auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária (EC n. 103/2019), é devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho e, à luz do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, "não para quaisquer atividades laborativas, mas para (...) sua atividade habitual" (cf. FORTES, Simone Barbisan; PAULSEN, Leandro. Direito da Seguridade Social. Porto Alegre: Livraria do Advogado/ESMAFE, 2005, p. 128).

São requisitos para a concessão desses benefícios, além da incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais, quando exigida, bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a incapacidade apenas parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

Com relação ao auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários (LBP), com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Por outro lado, é indevida a concessão do benefício ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

O reconhecimento da incapacidade laboral, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do CPC. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, podendo valer-se de outros elementos pessoais, profissionais ou sociais para a formação de sua convicção, desde que constantes dos autos.

Alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) são pertinentes a esse tema.

Súmula 47: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez".

Súmula 53: "Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social".

Súmula 77: "O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

No caso em tela, a perícia judicial de 12/6/2025 (fl. 121/133 - pdf) concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do autor (nascido em 1992 e qualificado no laudo como frentista) apesar das alegações de sequelas de acidente de trânsito e perda auditiva.

Segundo o perito, o autor apresenta "discreta perda auditiva", sem repercussão na sua capacidade laboral e em uso de aparelho auditivo. Ele esclareceu:

"No caso da parte autora, baseado no exame físico realizado e documentos de interesse médico pericial anexados aos autos, é possível concluir que o quadro patológico diagnosticado está controlado, não apresentando sinais de agudização, descompensação e incapacidade laboral para sua atividade habitual.

Quanto às demais queixas apresentadas pelo Patrono na inicial, não há no exame físico atual sinais de descompensação e/ou complicações.

O AUTOR NÃO ESTÁ INCAPAZ PARA O TRABALHO."

Essa conclusão é compatível com os achados médicos, circunstanciados nos seguintes termos:

"Paciente compareceu para exame sem acompanhante.

Marcha normal. Estado geral bom. Orientado no tempo e espaço.

Colaborante no exame. Vestes em bom estado de apresentação.

Pressão arterial: 120 x 80 mmHg

Frequência Cardíaca: 100 bpm

Altura: 1,86 m

Peso: 85 kg

Cabeça e pescoço: Fácies incaracterística. Semiologia dos pares cranianos normais. Ausência de adenomegalias. Tireoide não palpável. Mucosas coradas. Em uso de aparelho auditivo bilateral, escuta o que lhe é dito sem necessidade de alteração do tom de voz.

Visão: ndn.

Pele: normal.

Tórax: ndn.

Coração: bulhas rítmicas e normofonéticas. Ausência de estase jugular. Ausência de edema.

Pulmão: expansão torácica normal. Frequência respiratória normal. Ausência de ruídos adventícios.

Abdome: flácido e indolor a palpação. Descompressão brusca negativa. Ruídos hidroaéreos presentes e normais. Fígado não palpável. Baço não palpável. Ausência de herniações. Giordano negativo

Membros superiores: força muscular e musculatura conservada para a idade. Ausência de limitação à elevação, rotação e abdução. Ausência de deformidades articulares. Ausência de sinais inflamatórios. Sinais de Phalen e Tinnel negativos. Teste de jobe negativo.

Membros inferiores: força muscular e musculatura conservada para a idade. Ausência de limitação à elevação, rotação e abdução. Ausência de edema. Ausência de dilatações varicosas.

Ausência de deformidades articulares. Joelhos alinhados. Ausência de sinais inflamatórios.

Exame neuropsiquiátrico: lúcido (a), orientado (a), juízo crítico da realidade preservada. Romberg negativo. Sinais labirínticos negativos. Coordenação motora dentro dos limites da normalidade para a idade. Ausência de sinais recentes ou antigos de queda ao solo.

Coluna: sem dor a palpação em toda coluna, ausência de contratura da musculatura para vertebral e/ou limitação a flexão da coluna. Marcha normal. Lasegue negativo".

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, os relatórios médicos colacionados à inicial, datados, respectivamente, de 7/7/2021 e 7/3/2024, embora indiquem a perda auditiva do ouvido direito, não atestam a necessidade de afastamento do trabalhou a incapacidade laboral.

Os demais documentos apresentados pelo autor referem-se a atendimento médico e receituários e, portanto, também não são capazes de infirmar as conclusões da perícia, a qual avaliou as atuais condições de saúde.

A presença de doença, por si só, não implica incapacidade laboral, sendo conceitos distintos com repercussões jurídicas diversas.

Ausente a comprovação da incapacidade para o trabalho, não se configura a contingência necessária para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

Também não é possível a concessão de auxílio-acidente, pois não foram comprovados danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa para o exercício da atividade laboral exercida à época do sinistro.

A teor dos autos, o autor era pespontador na empresa "Ronivon Aparecido de Araújo" por ocasião do acidente de trânsito, a qual, segundo jurisprudência dominante, não requer a plena acuidade auditiva.

Como dito, para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento, a redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo por ocasião do infortúnio.

Imperioso, assim, que haja a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado desempenhava no momento do acidente, ou seja, que a perda ou redução funcional seja incompatível – ou torne de dificuldade extrema – o exercício do trabalho do segurado, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão dos benefícios pretendidos, sendo impositiva a manutenção da sentença.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

Intimem-se.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de suposta deficiência da prova pericial e, no mérito, a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; e (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois foi realizada perícia judicial por profissional de confiança do Juízo, com descrição do histórico clínico, exame físico, análise da documentação médica e respostas aos quesitos formulados, atendendo aos requisitos processuais.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais, desacompanhada de fundamento técnico idôneo, não justifica a realização de nova perícia, complementação do laudo ou formulação de quesitos suplementares.

Não se exige que o perito possua especialização específica na enfermidade alegada, bastando habilitação técnica para a realização da perícia médica.

O laudo pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, registrando que o autor apresenta apenas discreta perda auditiva, controlada com uso de aparelho auditivo, sem repercussão na capacidade para o exercício de suas atividades laborais.

Os documentos médicos particulares juntados aos autos apenas indicam a existência de perda auditiva, sem comprovar incapacidade para o trabalho ou necessidade de afastamento laboral, sendo insuficientes para afastar a conclusão da perícia judicial.

A presença de doença não se confunde com incapacidade laboral, sendo indispensável a demonstração de repercussão funcional que impeça ou reduza a aptidão para o trabalho.

Inexistente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, não se configuram os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

Também não se verifica direito ao auxílio-acidente, pois não foi demonstrada redução da capacidade laboral decorrente de sequela de acidente com repercussão no desempenho da atividade exercida à época do sinistro.IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitar a matéria preliminar e Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial completa, elaborada por profissional habilitado e contendo análise clínica e documental, afasta alegação de cerceamento de defesa por insuficiência da prova técnica.

A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laboral, não bastando a mera existência de doença.

O auxílio-acidente depende da demonstração de sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão